Tribunal: TJMT
Processo: 1030424-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030424-24.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCAS EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 072.826.541-90 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.388/0001-38 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – TERMO DE CESSÃO PRIVADO INSUFICIENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –EXTRATO SEM APARÊNCIA DE FRAUDE E NÃO IMPUGNADO – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não impugnado especificamente pela parte promovida.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Não havendo comprovação da cessão mediante juntada de termo de cessão público a inscrição do nome deste nos órgãos de proteção é indevida.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Diante da comprovação de que a inscrição é indevida, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Lucas Eugenio dos Santos em face de sentença de parcial procedência, declarando inexigível o débito de R$ 713,04 (setecentos e treze reais e quatro centavos), ao fundamento que a empresa reclamada
não comprovou a relação jurídica entre as partes, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão do comprovante acostado pelo consumidor não ter a data em que a inserção restritiva foi efetivada, impossibilitando o reconhecimento do alegado dano moral.

Inconformado, o Recorrente sustenta que o extrato encartado aos autos é documento hábil para comprovar a indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual requer a reforma da sentença com a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no patamar a ser arbitrado por esta turma.

Contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença vergastada.

É o sucinto relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso consiste apenas em analisar se parte autora possui o direito em receber indenização por danos morais.

No caso, o
extrato encartado no movimento ID 84985038 é
emitido por
distribuidor autorizado pelo SERASA
, e
embora não traga a data da inscrição do débito, serviu para fundamentar a procedência do pedido quanto à declaração de inexistência do débito, bem como ao reconhecimento da irregularidade do apontamento. Ademais, o extrato possui
todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de
prova
, especialmente, porque não impugnado especificamente pela parte “ex adversa”.

Assim, não há como deixar de reconhecer que a manutenção indevida nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pela Recorrida, o que enseja o dever de indenizar.

Friso que no caso dos autos é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, posto que não existem no extrato acostado outras anotações.

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando que não houve reclamação administrativa, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença recorrida, julgando procedente o pedido de dano moral e arbitrando no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso no: 1030424-24.2020.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente: LUCAS EUGENIO DOS SANTOS

Recorrido: ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO - PADRONIZADOS

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 10/06/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator por fundamento diverso, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere à cessão de crédito, havendo pedido na inicial de declaração de inexistência de débitos e indenização por dano moral decorrente de suposta negativação indevida por ausência de relação jurídica, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito, julgando improcedente o dano moral ao argumento de que o extrato juntado na inicial não proporcionou a segurança necessária ao juízo.

O magistrado Relator deu provimento ao recurso da parte promovente, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme fundamentação que cito:

O cerne do recurso consiste apenas em analisar se parte autora possui o direito em receber indenização por danos morais.

No caso, o
extrato encartado no movimento ID 84985038 é
emitido por
distribuidor autorizado pelo SERASA
, e
embora não traga a data da inscrição do débito, serviu para fundamentar a procedência do pedido quanto à declaração de inexistência do débito, bem como ao reconhecimento da irregularidade do apontamento. Ademais, o extrato possui
todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de
prova
, especialmente, porque não impugnado especificamente pela parte “ex adversa”.

Assim, não há como deixar de reconhecer que a manutenção indevida nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pela Recorrida, o que enseja o dever de indenizar.

Friso que no caso dos autos é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, posto que não existem no extrato acostado outras anotações.

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando que não houve reclamação administrativa, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença recorrida, julgando procedente o pedido de dano moral e arbitrando no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Pois bem.

Justifico que ainda que esta magistrada compactue com a fundamentação acerca do extrato juntado na inicial, posto que o consumidor fez prova da restrição pelos meios que dispõe, nesse tipo de ação, o entendimento advém da análise do termo de cessão de crédito e demais documentos juntados pela parte promovida, o que não foi mencionado no voto.

Verifico que no presente caso inexiste comprovação da cessão de crédito e da origem do débito, já que não houve a juntada de qualquer documentação pela promovida para comprovar a legitimidade da inscrição, sendo o termo de cessão privado acostado, insuficiente para comprovar a contratação quando ausentes outros elementos de prova.

Assim, a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, devendo o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, sobretudo quando inexiste inscrição preexistente à discutida nestes autos.

Com relação ao valor do dano moral, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada pelo Relator está de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
permisssa venia­
, ACOMPANHO o voto do relator por fundamento diverso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1030424-24.2020.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente: LUCAS EUGENIO DOS SANTOS

Recorrido: ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO - PADRONIZADOS

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 10/06/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator por fundamento diverso, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere à cessão de crédito, havendo pedido na inicial de declaração de inexistência de débitos e indenização por dano moral decorrente de suposta negativação indevida por ausência de relação jurídica, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito, julgando improcedente o dano moral ao argumento de que o extrato juntado na inicial não proporcionou a segurança necessária ao juízo.

O magistrado Relator deu provimento ao recurso da parte promovente, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme fundamentação que cito:

O cerne do recurso consiste apenas em analisar se parte autora possui o direito em receber indenização por danos morais.

No caso, o
extrato encartado no movimento ID 84985038 é
emitido por
distribuidor autorizado pelo SERASA
, e
embora não traga a data da inscrição do débito, serviu para fundamentar a procedência do pedido quanto à declaração de inexistência do débito, bem como ao reconhecimento da irregularidade do apontamento. Ademais, o extrato possui
todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de
prova
, especialmente, porque não impugnado especificamente pela parte “ex adversa”.

Assim, não há como deixar de reconhecer que a manutenção indevida nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pela Recorrida, o que enseja o dever de indenizar.

Friso que no caso dos autos é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, posto que não existem no extrato acostado outras anotações.

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando que não houve reclamação administrativa, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença recorrida, julgando procedente o pedido de dano moral e arbitrando no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Pois bem.

Justifico que ainda que esta magistrada compactue com a fundamentação acerca do extrato juntado na inicial, posto que o consumidor fez prova da restrição pelos meios que dispõe, nesse tipo de ação, o entendimento advém da análise do termo de cessão de crédito e demais documentos juntados pela parte promovida, o que não foi mencionado no voto.

Verifico que no presente caso inexiste comprovação da cessão de crédito e da origem do débito, já que não houve a juntada de qualquer documentação pela promovida para comprovar a legitimidade da inscrição, sendo o termo de cessão privado acostado, insuficiente para comprovar a contratação quando ausentes outros elementos de prova.

Assim, a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, devendo o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, sobretudo quando inexiste inscrição preexistente à discutida nestes autos.

Com relação ao valor do dano moral, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada pelo Relator está de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
permisssa venia­
, ACOMPANHO o voto do relator por fundamento diverso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021